Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701295-78.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA APELADO: CAROLINA MOURAO ALBUQUERQUE D E S P A C H O Em relação ao petitório de ID 30679969, constato que o apelante, Distrito Federal, apresenta um resumo do litígio, dos pedidos e requerimento para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, anexando julgado deste Tribunal em reforço ao seu entendimento. Tais peças visam, tão somente, reforçar a tese deduzida pelas partes e com caráter eminentemente de memoriais, os quais dispensam a juntada aos autos, porquanto prejudicam o curso da marcha procedimental. Ademais, inexiste no processo civil, a possibilidade de aditamento da apelação, porquanto vigora a regra da preclusão consumativa, que se refere à impossibilidade de praticar o ato em virtude de ter exercido anteriormente. Assim, cumpra-se o despacho de ID 30433748. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador